Tribunal: TJPA
Processo: 0812629-56.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812629-56.2021.8.14.0006

RECORRENTE: JEVSON NEVES FREITAS, BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão do d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV e VII, c/c art. 14, II; arts. 29, 69, 70 e 73, todos do CP, em conexão com o art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013. A defesa de um dos acusados alega nulidade por ausência de apresentação de alegações finais. O outro invoca cerceamento de defesa pela não oitiva de corréu, necessidade de sobrestamento do feito e juntada de documento sem contraditório. No mérito, ambos pleiteiam a impronúncia ou absolvição sumária, afastamento das qualificadoras e exclusão da imputação de organização criminosa. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento de ambos os recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de alegações finais configura nulidade absoluta; (ii) saber se o indeferimento de diligência e a juntada de documento sem contraditório acarretam cerceamento de defesa; (iii) saber se há suporte probatório mínimo para a pronúncia dos réus; (iv) saber se as qualificadoras e o crime conexo devem ser afastados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de alegações finais não se sustenta. A defesa foi intimada para apresentação dos memoriais e optou por não se manifestar. Trata-se de omissão voluntária do patrono, que não gera nulidade nos termos do art. 565 do CPP. Ademais, a jurisprudência do c. STJ admite a validade da pronúncia mesmo sem a apresentação de alegações finais, dada sua natureza de juízo provisório.

4. Quanto ao indeferimento da oitiva antecipada de corréu, o d. Juízo entendeu ausentes os requisitos legais para a realização da diligência, no uso legítimo de sua competência para conduzir a instrução. O pedido de sobrestamento da ação penal também carece de respaldo legal, especialmente diante da possibilidade de exercício do direito ao silêncio pelo corréu. Em relação à juntada de termo de declaração por parte do Ministério Público após a instrução, inexiste nulidade. O conteúdo do documento não inova substancialmente a acusação e reforça elementos já presentes nos autos. Além disso, a defesa foi intimada e exerceu plenamente o contraditório. Sem demonstração de prejuízo, não há nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

5. No mérito, estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP. A materialidade do homicídio e da tentativa está comprovada por laudo necroscópico, levantamento de local de crime e testemunhos. Os indícios de autoria decorrem de prova colhida na fase inquisitorial, extrações telefônicas autorizadas judicialmente e depoimentos de agentes públicos em juízo. As mensagens interceptadas vinculam os recorrentes à logística da execução dos crimes, reforçando a tese de participação.

6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, uma vez que a motivação estaria relacionada à função pública da vítima e a execução ocorreu de forma repentina. A imputação de organização criminosa também encontra respaldo em elementos que indicam vínculo dos denunciados à facção responsável pelo crime, conforme mensagens e estrutura organizacional reveladas nos autos.

7. A exclusão de qualificadoras e de crimes conexos somente se justifica na decisão de pronúncia quando manifestamente infundados, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos em sentido estrito improvidos.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 563, 565; CP, arts. 121, § 2º, IV e VII, 14, II, 29, 69, 70, 73; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 863.314/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/03/2025; STJ, AREsp nº 2.803.515, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, decisão monocrática, j. 24/04/2025; STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023; STJ, AgRg no HC 687.481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Breno Felipe Barros de Souza e Jevson Neves Freitas, irresignados com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que os pronunciou a julgamento perante o Conselho de Sentença pela suposta prática da conduta prevista nos artigos 121, §2º, IV e VII, c/c 14, II; 29, 69, 70 e 73, todos do CP, conexo com o tipo previsto no artigo 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 (ID 19979411).

Nas razões recursais, a defesa de Jevson Neves Freitas suscita, em preliminar, nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, em razão da não apresentação de alegações finais. No mérito, requer a impronúncia do réu ou, subsidiariamente, a absolvição sumária com fundamento em ausência de prova de autoria, além do afastamento das qualificadoras e da imputação relativa à organização criminosa (ID 19979424).

A defesa de Breno Felipe Barros de Souza, por sua vez, sustenta, em preliminar, (i) nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da oitiva do corréu Jonas Santos Correa; (ii) necessidade de sobrestamento do feito até a realização do referido ato processual; e (iii) nulidade por afronta ao contraditório, em razão da juntada, pelo Ministério Público, de documento não submetido à instrução. No mérito, requer a impronúncia do réu ou, alternativamente, a absolvição sumária, bem como o afastamento das qualificadoras e a exclusão do delito previsto na Lei nº 12.850/13 (ID 24650370).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos (ID’s 19979427 e 25754835).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID’s 19979439 e 25754836).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos (ID 26092182).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados e tempestivos, havendo interesse e legitimidade das partes. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os.

2 - DA PRELIMINAR DE JEVSON NEVES FREITAS

O recorrente Jevson Neves Freitas suscita a preliminar de nulidade absoluta do processo, alegando ausência de defesa técnica em virtude da não apresentação de alegações finais antes da prolação da decisão de pronúncia.

A pretensão não merece acolhida,
data venia
.

Conforme certificado nos autos (ID 19979409), a defesa técnica regularmente constituída pelo réu (a mesma que subscreve o presente recurso, frise-se) foi intimada para apresentação de memoriais escritos (ID 19979407), mas permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal.

Não se trata, pois, de situação de abandono de causa, tampouco de ausência de defesa técnica, mas sim de conduta omissiva voluntária do patrono constituído, fato que impede a arguição de nulidade por quem lhe deu causa, nos termos do artigo 565, do CPP.

Ademais, a jurisprudência do c. STJ é pacífica em reconhecer que "a ausência de alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, pois a decisão de pronúncia constitui mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade" (STJ, AgRg no HC 863.314/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/03/2025).

Preliminar rejeitada.

3 -
DAS PRELIMINARES DE BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA

O recorrente Breno Felipe Barros de Souza sustenta, em sede preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da oitiva do corréu Jonas Santos Correa, bem como a necessidade de sobrestamento do feito até a realização do referido ato processual. Suscita ainda nulidade decorrente de suposta afronta ao contraditório, em razão da juntada, pelo Ministério Público, de documento não submetido à instrução.

As alegações, todavia, não merecem acolhimento.

Ao se analisar os autos, observa-se que o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de oitiva antecipada do corréu Jonas Santos Correa, por entender que não foram demonstrados os requisitos legais de urgência e necessidade que justificassem a medida (ID 19979340).

Ora, trata-se de decisão inserida no âmbito da discricionariedade judicial na condução da instrução probatória, especialmente quando se cuida de diligência cuja produção poderá, oportunamente, ser requerida nos autos conexos. Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa, mas em indeferimento legítimo de prova considerada prescindível à formação do juízo de admissibilidade da acusação.

Tampouco procede o pedido de sobrestamento da marcha processual, pois embora a defesa tenha reiterado tal requerimento não há qualquer previsão legal que condicione a formação do
judicium accusationis
à realização de atos instrutórios em feitos conexos regularmente desmembrados, em especial um interrogatório no qual o corréu poderia simplesmente exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, nada produzindo como prova.

Ademais, como bem pontuou o d. Juízo sentenciante, o interrogatório do corréu Jonas foi agendado para data futura nos autos apartados, e nada obsta que a defesa acompanhe a respectiva audiência e, caso entenda pertinente, requeira o oportuno compartilhamento da prova produzida. Impor a suspensão do feito, nesse contexto, implicaria subversão da lógica do desmembramento e indevido retardamento da prestação jurisdicional.

Por fim, quanto ao termo de declaração juntado pelo Ministério Público em suas alegações finais (ID’s 19979404/19979406), observo que a peça trata de apontamento feito por policial civil do Rio de Janeiro a respeito da alcunha atribuída ao réu, já mencionada em outros elementos dos autos. Ainda que não se trate de prova judicializada nem de documento colhido sob contraditório, não houve inovação substancial no conteúdo acusatório, tampouco acréscimo de imputação que justificasse qualquer prejuízo processual concreto.

Ademais, a defesa foi devidamente intimada a apresentar memoriais após a juntada do referido termo e exerceu esse direito, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento. Ausente demonstração específica de prejuízo, incabível o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Rejeitam-se, portanto, as preliminares deduzidas.

4 - DOS MÉRITOS RECURSAIS

As defesas requerem, alternativamente, a impronúncia dos recorrentes por ausência de suporte probatório mínimo ou a absolvição sumária, com fundamento na negativa de autoria. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento das qualificadoras e a exclusão da imputação de crime conexo.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do CPP, a decisão de pronúncia pressupõe apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o que, no caso, encontra respaldo nos autos.

A materialidade delitiva foi demonstrada, quanto ao homicídio consumado, pelo laudo de exame necroscópico da vítima Rafael Farias Maia (páginas 2-4 do ID 19979043) e pelo relatório de levantamento de local de crime (página 8 do ID 19979044). Já em relação à tentativa de homicídio de Raimundo Nonato Batista Monteiro, há relatos consistentes de disparos a ele dirigidos no mesmo contexto fático, corroborados por testemunhos e outros elementos de prova.

Quanto à autoria, os indícios suficientes de participação dos recorrentes decorrem de um conjunto concatenado e plurifonte de provas reunidas nos autos, que inclui declarações colhidas na fase inquisitorial (ID 19979058), prova emprestada do proc. 0806220-43.2021.8.14.0401 , referente a extrações de dados de aparelhos telefônicos pertencentes a membros da organização criminosa “Comando Vermelho” (ID 19979091), depoimentos prestados por agentes de inteligência e pelos delegados responsáveis pela investigação (ID’s 19979384 / 19979393).

Segundo os elementos apurados, os nomes de Jevson Neves Freitas (o “Samurai”) e Breno Felipe Barros de Souza (o “B2”) foram identificados em mensagens trocadas em grupos do aplicativo WhatsApp atribuídos à cúpula da facção, cujo acesso ocorreu mediante autorização judicial regularmente deferida no bojo de medida cautelar diversa, com expressa autorização para compartilhamento da prova à autoridade policial responsável pela investigação. Nessas conversas, articulava-se a logística para a execução do crime, incluindo a obtenção de armas, veículos e mobilização de pessoal.

O serviço de inteligência da Polícia Civil e o delegado responsável confirmaram, em juízo, a existência de tais menções e apontaram os réus como participantes da empreitada criminosa, inclusive descrevendo a função desempenhada por cada um deles no plano de execução, o que foi corroborado por prova técnica.

Com efeito, vale destacar a importante distinção feita pelo Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, a respeito das modalidades de testemunho indireto:

(...) o testemunho indireto frívolo (hearsay estrito senso) é aquele relato baseado em rumores, conjecturas ou boatos comunitários; depoimentos de testemunhas sem credibilidade presumida, que apenas reproduzem informações obtidas de terceiros não identificados e que se constituem em declarações genéricas e desprovidas de lastro probatório independente. No testemunho indireto qualificado, temos depoimentos prestados por agentes de investigação que conduziram diligências estruturadas; informações corroboradas por provas materiais, como laudos periciais, interceptações telefônicas e registros audiovisuais; testemunhos que sintetizam evidências concretas, organizando-as em uma narrativa investigativa fundamentada. (STJ, AREsp n. 2.803.515, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, decisão monocrática, p. 24/04/2025).

Quanto à negativa de autoria apresentada por ambos os acusados em juízo, embora formalmente válida, não se mostra suficiente para elidir os elementos já coligidos, servindo, contudo, como versão alternativa que será apreciada pelos jurados.

No que toca especificamente ao recorrente Jevson, os dados constantes da extração de mensagens, conjugados com os depoimentos de policiais, indicam sua possível atuação como liderança regional da facção, com responsabilidade pela disponibilização de armamento e autorização da ação. Tais elementos, embora sujeitos a valoração definitiva pelo Tribunal Popular, são suficientes para justificar a submissão do feito a julgamento pelo Júri.

Quanto ao recorrente Breno, apesar da busca da defesa de desqualificar a vinculação entre ele e o apelido “B2”, há referência a essa alcunha em diversos trechos das conversas interceptadas, além de outras fontes da investigação. O conteúdo probatório não se limita ao termo de declaração juntado pelo Ministério Público nas alegações finais, repousando em indícios que já constavam dos autos, de forma anterior e independente, o que, somado aos demais elementos indiciários constantes dos autos, autoriza, nos termos do art. 413, do CPP, o prosseguimento da ação penal mediante submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A imputação da primeira qualificadora decorre da suposta execução deliberada de um agente penitenciário em razão de sua função pública, em cumprimento de ordem da facção. Já a segunda decorre do fato de o ataque ter ocorrido de forma súbita, em ambiente aberto e quando a vítima se encontrava distraída. Tais circunstâncias, embora sujeitas à avaliação soberana dos jurados, não se mostram manifestamente improcedentes.

No mesmo sentido, não se mostra manifestamente improcedente a imputação do delito conexo de organização criminosa. Há indícios nos autos de que os recorrentes mantinham vínculos com o “Comando Vermelho” e atuavam em consonância com ordens e divisões internas do grupo, sendo referidos em conversas que detalham comandos operacionais e tarefas relacionadas ao crime objeto da denúncia. A comprovação plena desse liame funcional compete ao Tribunal Popular, bastando, nesta fase, a existência de lastro indiciário, tal como se verifica nos autos.

Para arrematar, trago à colação os seguintes arestos do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. (...). NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) O entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "[u]ma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP"(...) (STJ, AgRg no HC 687481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/12/2022)

Assim, mantenho incólume a pronúncia dos réus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025